Tribunal: TJSP
Processo: 0009111-71.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Relação de consumo – Distribuição no foro correspondente à sede da autora – Redistribuição ao foro do domicílio dos réus/consumidores - Possibilidade - Proteção diante da sua vulnerabilidade – Natureza absoluta - Magistrado que, de ofício, pode declinar da sua competência - Exegese dos artigos 4o, I; 6o, VIII; e 101, I, todos do CDC –

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação de cobrança – Relação de consumo – Distribuição no foro correspondente à sede da autora – Redistribuição ao foro do domicílio dos réus/consumidores - Possibilidade - Proteção diante da sua vulnerabilidade – Natureza absoluta - Magistrado que, de ofício, pode declinar da sua competência - Exegese dos artigos 4o, I; 6o, VIII; e 101, I, todos do CDC – Súmula 77 do Eg. TJSP – Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitante.